Tribunal: TJDFT
Processo: 0700570-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700570-07.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VIDA SADIA APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI AGRAVADO: LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. DESPACHO VIDA SADIA APOIO À GESTÃO DE SAÚDE EIRELI interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 31932401, págs. 154/6) proferida na execução de título extrajudicial proposta por LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S/A, que deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “[...] Por todo o exposto, defiro o arresto de créditos a receber do poder público pela segunda executada, ASM, com fulcro no art. 855 e seguintes c/c art. 301 todos do CPC, até o limite de R$ 11.794.601,43 (Id. 112308151, p. 09), referente ao número de empenho 2021NE14066. [...]” (grifo nosso). Ressalte-se que da r. decisão a executada ASM – Associação Saúde em Movimento – interpôs o AI no 0700558-90.2022.8.07.0000. Intime-se a agravante-executada para manifestar-se sobre eventual ausência de interesse recursal, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 17 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora